Tribunal: STF
Processo: ARE 1483966
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2. A controvérsia dos autos consiste em saber se cabe recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República contra ato administrativo praticado por autoridade delegada. 3. Concedi a segurança, com base em precedentes desta Corte, de modo a proclamar a nulidade do despacho de fl 14 e-STJ e determinar à autoridade coatora que submeta o recurso hierárquico à apreciação do Presidente da República, visto que o referido recurso não poderia ter sido decidido como mero pedido de reconsideração. 4. Ocorre que a agravante em suas razões não desenvolveu argumentação visando desconstituir referida fundamentação, ou seja, não impugnou especificamente as razões de decidir que, por si só, respaldam o resultado do julgamento proferido. 5. À luz do artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015 e conforme entendimento sedimentado na Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 84, II, IV, VI, e parágrafo único, e 87, I e IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do cabimento de recurso hierárquico com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 14, § 3º, e 56 da Lei n. 9.784/1999), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Anoto precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CABIMENTO DE RECURSO HIERÁRQUICO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1401207 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.12.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente